Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000 VISANDO DESCONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que condicionou o levantamento do valor exequendo ao trânsito em julgado da rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 é consentânea à prolação de acórdão pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário deduzido na ação coletiva, ressalvando a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento da rescisória.
2. Recurso conhecido e não provido.